Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725871-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A APELADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E S P A C H O Considerando a data da propositura desta Ação, ao apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias: a) esclarecer se os reparos requisitados na exordial já foram realizados. Em caso de resposta positiva, a manifestação deverá vir acompanhada dos comprovantes de pagamento, devidamente datados e com a individualização pormenorizada de cada um dos serviços e materiais, tal qual os primeiros orçamentos apresentados; b) caso os reparos ainda não tenham sido realizados, juntar orçamentos atualizados. Desembargador Eustáquio de Castro Relator